Tribunal: TJBA
Processo: 8002091-33.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002091-33.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):JOAO PAULO MENDES GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PESSOA IDOSA ACAMADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, condenou o Município de Irecê a fornecer à autora, pessoa idosa, acamada e em situação de vulnerabilidade, 150 fraldas geriátricas mensais, tamanho XG, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade e dever de fornecer isoladamente fraldas geriátricas à autora; (ii) estabelecer se a alegação de reserva do possível pode afastar a obrigação estatal diante do direito fundamental à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Poder Público o dever de assegurar o acesso a meios necessários à sua efetivação. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, permitindo que qualquer deles figure no polo passivo e seja compelido ao cumprimento da obrigação. A necessidade do insumo resta comprovada por relatórios médicos que evidenciam a condição de pessoa idosa, acamada e dependente do uso contínuo de fraldas para preservação da saúde, higiene e dignidade. O Município não apresenta elementos concretos aptos a afastar a necessidade do fornecimento, limitando-se a alegações genéricas. A teoria da reserva do possível não prevalece diante do direito fundamental à saúde, sobretudo em casos envolvendo pessoa vulnerável. A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada, que reconhece o dever estatal de fornecer insumos essenciais à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002091-33.2024.8.05.0110, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ e como apelada MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, CONFIRMAR a SENTENÇA em sede de reexame necessário, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, . 11/SO